Tribunal: STF
Processo: RHC 208962
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leandro de Sousa Tomaz, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 616.905/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Colhe-se nos autos que o Juízo da Execução indeferiu o pedido de comutação de pena, com base no Decreto Presidencial n. 7.420/2010 (e-STJ, fls. 10-11). 



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 13-14): 



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE COMUTAÇÃO DE PENA. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE E INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO OU PAD (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR). DESPROVIMENTO. FALTA GRAVE COMETIDA NOS DOZE MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 7.420/2010. PRÁTICA DE NOVO DELITO. INEXIGIBILIDADE DA HOMOLOGAÇÃO OCORRER NO MESMO PERÍODO DA VIGÊNCIA DO DECRETO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA PLENAMENTE ASSEGURADOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." 



    Neste writ, alega a impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade do decisum, por entender que ele teria direito à comutação da pena, prevista no Decreto Presidencial n. 7.420/2010, "visto que não houve o devido processo de homologação do incidente disciplinar de falta grave referente a prática do delito em 2010" (eSTJ, fl. 8). 



    Requer, por fim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja afastado o reconhecimento da falta grave e, assim, concedida a pretendida comutação.” (eDOC 5)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    Nos termos da Súmula 526/STJ, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". 



    […]



    Contudo, a Corte de origem considerou desnecessária a instauração de procedimento administrativo disciplinar para a apuração da falta grave, tendo em vista que esta, tratando-se da prática de novo delito, ocasionou nova condenação ao paciente, com trânsito em julgado aos 10/12/2010, razão pela qual indeferiu o pedido de comutação da pena com amparo no Decreto Presidencial do mesmo ano. 



    Pois bem. 



    É sabido que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), do Recurso Especial 1.378.557/RS, decidiu que, "para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado" (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 21/03/2014, grifouse). 



    O tema, inclusive, encontra-se sedimentado por meio da Súmula 533/STJ. Sabe-se, outrossim, que esta Corte Superior havia sedimentado o entendimento de que "a audiência de justificação [ainda que realizada na presença do defensor e do Ministério Público] não é suficiente para resguardar a correta apuração da falta disciplinar, sendo o processo administrativo disciplinar mais amplo e o meio legal para efetivamente garantir o devido processo legal" (AgRg no HC 335.658/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016). 



    […]



    Noutro giro, cumpre registrar que, a despeito da noticiada ausência de realização da audiência de justificação, no caso, consta que o paciente - que se encontra, inclusive, foragido - foi condenado, com trânsito em julgado, pela prática de novo delito, tendo sido este cometido nos 12 (doze) meses que antecedem a publicação do referido decreto, o que impede, portanto, a concessão da comutação da pena. (eDOC 5)



    Colhe-se dos autos que “o agravante praticou falta grave em 27/04/2010 (no período abrangido pelo Decreto – art. 4º), consistente em nova prática delitiva, objeto de condenação nos autos n. 0000000-00.0020.1.10.1283, da 9ª Vara Criminal de Curitiba/PR, devidamente implantada neste feito, com trânsito em julgado em 10/12/2010.”



    É a primeira vez em que se vê a alegação no sentido de que, além do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, seria necessária a instauração de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave no curso da execução penal.



    Não me parece uma tese razoável.



    Fato é que, no momento da edição do Decreto, o paciente cometeu novo delito, pelo qual foi posteriormente condenado, por meio de sentença penal transitada em julgado.



    Com efeito, o trânsito em julgado dispensa, por óbvio, a instauração de PAD.



    Ademais, “o réu foragido continua em constante cometimento de falta grave prevista no artigo 50, II, da LEP...” (RCL 41.866, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 10.8.2020)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente